Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. FIGURA PRIVILEGIADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou por receptação dolosa (art. 180, caput, CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; e (ii) verificar a aplicabilidade do benefício da receptação privilegiada em favor do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e autoria do crime de receptação foram comprovadas pela apreensão dos cabos de telefonia em posse do acusado e pelos depoimentos das testemunhas.
4. O dolo do crime de receptação foi evidenciado pelas circunstâncias fáticas do caso, não sendo crível que o acusado desconhecesse a origem ilícita dos cabos, dada sua experiência na coleta de materiais recicláveis.
5. Na hipótese do crime de receptação, cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
6. Reconhece-se o privilégio da receptação dolosa (art. 180, § 5o, c/c o art. 155, § 2°, CP), em razão da primariedade do apelante e do pequeno valor total dos bens receptados, que não ultrapassa o salário-mínimo vigente à época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; art. 155, § 2o
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1883974, 0707558-29.2022.8.07.0005, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.
Acórdão 1790213, 0707762-79.2022.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 05/12/2023.
Acórdão 1980884, 0710394-44.2023.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.